Tribunal: TJBA
Processo: 8065601-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065601-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: VERA LUCIA LOPES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO CARVALHO DE JESUS, DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE SUBSTITUTIVO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA 12 DO TJBA. COPARTICIPAÇÃO. REGIME DE INTERNAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MULTA PROPORCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência determinando a suspensão de cobranças de coparticipação em tratamento home
care
, abstenção de suspender contrato e de negar cobertura de procedimentos futuros, com fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

2 - A agravante sustenta que home
care
não se equipara a regime de internação hospitalar e que a cobrança de coparticipação é legítima, invocando cláusula contratual e princípio da deferência às decisões técnicas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o tratamento home
care
prescrito como substitutivo de internação hospitalar deve ser coberto pelo plano de saúde sem cobrança de coparticipação; e (
ii
) saber se a multa fixada em R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Súmula 12 do TJBA estabelece que é abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home
care
quando há recomendação médica, ainda que pautada em ausência de previsão contratual ou em cláusula de exclusão.

5 - A Cláusula 20 do contrato não contém exclusão expressa e inequívoca da modalidade home
care
como substitutivo de internação hospitalar. A exclusão genérica de "enfermagem particular no domicílio" não pode ser interpretada como exclusão de modalidade terapêutica prescrita como alternativa à internação hospitalar.

6 - A Cláusula 27, parágrafo único, item "f", estabelece expressamente que não é devida cobrança de coparticipação para procedimentos realizados em regime de internação. O home
care
substitutivo de internação hospitalar caracteriza verdadeira internação domiciliar, com atenção em tempo integral e tecnologia especializada.

7 - Interpretar a cláusula de forma restritiva, excluindo o home
care
do conceito de regime de internação, viola o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor previsto no art. 47 do CDC e o equilíbrio contratual.

8 - O STJ consolidou entendimento de que é abusiva a cláusula contratual proibitiva da internação domiciliar enquanto alternativa à internação hospitalar.

9 - A imposição de valores de coparticipação superiores a R$ 50.000,00 configura obstáculo ao acesso ao tratamento de saúde prescrito como necessário, representando abusividade incompatível com a finalidade assistencial da operadora.

10 - O princípio da deferência às decisões da ANS não significa imunidade judicial, especialmente quando colidem com direitos fundamentais como saúde e vida. O Judiciário tem o dever constitucional de coibir abusos e garantir o acesso à saúde.

11 - A multa fixada mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação, à capacidade econômica da agravante e à gravidade do bem jurídico tutelado, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n. 8065601-59.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -
CASSI
e parte Agravada
VERA LUCIA LOPES DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quint
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora